Tribunal: TJES
Processo: 0016737-86.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016737-86.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMOCE BEM BAR E RESTAURANTE LTDA ME e outros

APELADO: LIKSTROM ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. AFASTAMENTO DA EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que, em Ação de Cobrança cumulada com Reparação por Danos Morais, extinguiu o processo por ilegitimidade passiva em relação à parte representada pelo escritório apelante e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em caso de extinção do processo por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece uma hierarquia de critérios para a fixação de honorários, sendo a regra geral a fixação de percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso.

O proveito econômico obtido pelo litisconsorte excluído da lide por ilegitimidade passiva corresponde à sua quota-parte na responsabilidade potencial, afastando o risco de condenação..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BERMUDES & MENDONÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação de cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada por
ALMOCE BEM BAR E RESTAURANTE LTDA. ME
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à parte representada pelo escritório apelante (
VALE S.A.
), por ilegitimidade passiva, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por equidade, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após examinar os autos, entendo que as razões recursais merecem parcial acolhida, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia estabelecida nesta intância recursal cinge-se à aplicação das regras para fixação de honorários.

O art. 85 do CPC estabelece uma hierarquia de critérios, endo que o §2º prevê a regra geral, com a fixação de percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, da causa. A regra do §8º, que autoriza a fixação por equidade, é excepcional, restrita a causas de valor muito baixo ou com proveito econômico inestimável ou irrisório.

No caso dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$ 75.103,00 (setenta e cinco mil e cento e três reais), montante que não se enquadra na definição legal de "muito baixo" para justificar a aplicação da equidade.

Define-se, assim, que a base de cálculo deve ser o
proveito econômico
obtido pela parte representada pelo apelante (VALE S.A.), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, correspondente - o proveito econômico - à vantagem patrimonial decorrente da exclusão da empresa da lide, afastando o risco de ser condenada ao pagamento do valor pleiteado.

Considerando que a petição inicial buscava a condenação solidária de duas rés, o proveito econômico do litisconsorte excluído deve ser dimensionado com base na sua quota-parte de responsabilidade potencial.

Por essa razão, o proveito econômico da VALE S.A. é fixado como sendo o equivalente a R$ 37.551,50 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Quanto ao percentual, o art. 85, §2º, do CPC elenca como critérios o zelo profissional, a natureza da causa e, notadamente, o trabalho e o tempo despendidos. Conquanto o tempo de tramitação, a singeleza dos atos praticados e da questão debatida justifica a fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no capítulo recorrido e condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)